Tribunal: TJMT
Processo: 1029166-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029166-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS RIBEIRO BATISTA - CPF: 065.764.481-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SUFICIÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO E ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo ministerial contra decisão que concedeu progressão de regime sem exigir exame criminológico, diante do requisito objetivo implementado e de pareceres favoráveis quanto ao comportamento e estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é necessário o exame criminológico para a progressão de regime após a alteração da LEP pela Lei 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova lei é mais gravosa e não retroage, conforme art. 5º, XL, da CF e art. 2º do CP.

O exame só se impõe com fundamentação concreta, à luz da Súmula Vinculante 26/STF e da Súmula 439/STJ.

Atestado de bom comportamento e estudo psicossocial favoráveis bastam para comprovar o requisito subjetivo.

Falta grave pretérita, desacompanhada de indícios atuais, não justifica a exigência do exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Lei 14.843/2024 não retroage por ser mais gravosa. 2. O exame criminológico exige fundamentação concreta. 3. Parecer psicossocial e bom comportamento são suficientes para a progressão. 4. Falta grave antiga, sem reflexos atuais, não obriga a perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º; Súmula Vinculante 26/STF; Súmula 439/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
29.527
AgR
; STF, HC 82.959; STJ, RHC 200.670/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal
interposto p
elo
Ministério Público
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca
da Capital/MT
,
nos autos do PEP n
.
2000137-67.2022.8.11.0042
,
que
deferiu a progressão para o regime semiaberto ao agravado Lucas Ribeiro Batista, independentemente da realização de exame criminológico.

O agravante postula a reforma da decisão a fim de que seja determinada a
realização do exame criminológico
para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime e, por consequência, a submissão do agravado ao regime fechado

(id. 310129362)
.

Em contrarrazões, a defesa postula
pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada
(id.
310129366
).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (id.
310129365
)
.

Em parecer, da lavra do Dr
. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
a
dout
a
Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo

provimento
do presente recurso
entendendo necessária a realização do exame criminológico para avaliação do requisito subjetivo de progressão de regime
,
consoante entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA GRAVIDADE CONCRETA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PROCEDENTE. PRÁTICA DE CRIMES GRAVES E VIOLENTOS. CRIMES DE ROUBOS COM PREMEDITAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELTIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCAI DE ASSIMILAÇÃO DO FIM TERAPEUTICO DA PENA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE PARA CONCESÃO DE EVENTUAL
PROGRESSÃO. MECANISMO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO PROVIMENTO RECURSAL
”
(id.
313555378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime prisional do agravado.

Com efeito, o agravado
Lucas Ribeiro Batista
cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, decorrente de condenações por três crimes de roubo, conforme atestado de pena consultado no PEP nº 2000137-67.2022.8.11.0042.

Dessume-se dos autos que o Ministério Público se manifestou pela realização de exame criminológico, antes de eventual concessão de progressão regimental

(seq.
142
).

Em
04/06/2025
, o Juízo da Execução Penal determinou a progressão do regime prisional do agravado, do fechado para o semiaberto,
visto que alcançado o requisito objetivo em 26/12/2024

e o critério subjetivo, conforme atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial
favoráveis.
Na ocasião, o Juízo
a quo
deixou de acolher o pleito ministerial pela realização do exame criminológico
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 26/12/2024, preenchendo com isso o critério objetivo. Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (
Rcl
29.527
AgR
, rel. min. Dias Toffoli,
red
p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. (...)

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena. Cumpre observar, ainda, que, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não há notícia sobre a prática de novo crime.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a
determinação da medida. Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária. Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) LUCAS RIBEIRO BATISTA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade”
(seq. 145.1).

Irresignado, o Ministério Público sustenta, em síntese, a necessidade da realização do exame criminológico para a análise da progressão de regime, com fundamento na Lei n. 14.843/2024, que alterou a redação do artigo 112, §1º, da LEP, tornando obrigatória a realização do exame para a progressão de regime. Argumenta, ainda, que existem elementos concretos que justificam a realização do exame criminológico,
ao argumento da
gravidade concreta dos delitos praticados pelo agravado, a reiteração delitiva e a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Todavia, com a devia vênia, após
detida análise das alegações

trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão ministerial
não merece
acolhida
.

Consoante acima exposto, o Juízo da Execução Penal dispensou a realização do exame criminológico, por entender que não seria obrigatório, tampouco necessário no presente caso, concedendo ao agravado a progressão para o regime semiaberto, colocando-o em liberdade.

Ao que se verifica,
à época em que foi concedida a progressão de regime ao agravado, a realização do exame psicossocial não se configurava como imposição legal obrigatória,
mas sim como faculdade
conferida ao Juízo da Execução
Penal, nos termos da redação então vigente do parágrafo único do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84
).
Nesse sentido:

“(...) 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3.
No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa (...)”

(STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 20 de agosto de 2024; data de publicação: 23 de agosto de 2024).

“(...) 3. A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, estabelece condição mais gravosa à concessão da progressão, tratando-se, portanto, de norma penal material, cuja aplicação rege-se pelo princípio da irretroatividade da lei gravosa, previsto no art. 5º, XL, da CF/1988. 4.
A jurisprudência tem entendido que a exigência do exame criminológico, na forma da Lei n. 14.843/2024, somente se aplica a condenações por crimes cometidos após sua vigência, não podendo ser exigida retroativamente (...)”

(N.U 1013040-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Para sua determinação,
se
exigia decisão devidamente fundamentada, capaz de evidenciar a real necessidade da produção da referida perícia
, conforme inclusive, o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No caso em exame, as condenações cujas penas são objeto da execução foram impostas sob a égide da redação anterior do art. 112 da LEP, não se podendo exigir, portanto, o cumprimento da nova exigência legal, sob pena de flagrante retroatividade em desfavor do reeducando.

Ademais, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal,
em conformidade com a jurisprudência dominante sobre a matéria, tendo ele consignado a existência
de elementos concretos favoráveis ao reeducando, quais sejam, o atestado de bom comportamento carcerário e o estudo psicossocial positivo, que demonstram o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Além disso, n
ão obstante

a alegação do agravante de que o apenado
cometeu falta grave, em decisão reconhecida pela
primeira instância, no dia 17/09/2024,

consistente na prática de um novo crime na vigência do cumprimento da pena
,
verifica-se que foi concedida a progressão de regime ao agravado em
junho
/2025, quando foi expedido alvará de soltura em seu benefício, e, desde então, não há notícia de renitência criminosa ou descumprimento das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto, a reforçar que a progressão é medida adequada.

Nesse contexto, ausente qualquer fator concreto e atual que indique a imprescindibilidade do exame criminológico,
se
mostra desnecessária a sua realização, sobretudo porque a jurisprudência – inclusive no âmbito deste Tribunal –, tem reconhecido a suficiência do
atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial
em casos em que não há indícios de comportamento desabonador
:

“
(...)
III. Razões de decidir 1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de
regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio

legisin
pejus. 2. Não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves. 3. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta.”
(TJMT, AGEXPE 1014044-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.7.2025).

Ademais, como bem destacado na decisão recorrida, exigir o exame criminológico em um Estado que não possui psiquiatras suficientes nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional, formando filas enormes para tais aferições, seria institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Por tais considerações, entendo que a decisão que concedeu a progressão ao reeducando/agravado sem a realização do exame criminológico
se
encontra em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como devidamente fundamentada, inexistindo razão que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025